Tribunal: STF
Processo: ARE 1415847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO — APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — IPTU — EXERCÍCIO DE 2018 — MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou improcedente a ação — Recurso interposto pela autora. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA - A compensação de créditos tributários com créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública depende de lei autorizadora do ente tributante — Inteligência do artigo 170 do Código Tributário Nacional — Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal - Destaca-se que, nos termos do artigo 170, a lei autorizativa pode estabelecer condições para a compensação ou atribuir à autoridade administrativa competência para fazê-lo, por meio de decreto - Contudo, uma vez autorizada por lei editada pelo ente, a compensação se estabelece como um ato vinculado, ou seja, que não está sujeito à discricionariedade da autoridade administrativa, mas apenas à verificação das condições legais e eventualmente das regulamentares, caso tenha sido editado decreto regulamentador — Em Direito Tributário, a regra é a vinculação, a exemplo do que dispõe o artigo 142 do Código Tributário Nacional, admitida a discricionariedade somente em situações absolutamente excepcionais — Assim, embora o direito à compensação possa estar sujeito às condições legais e regulamentares, ele não pode ser submetido ao juízo de conveniência e oportunidade da autoridade administrativa - Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça.



    No Município de São Paulo, a Lei Municipal nº 16.670/2017 prevê a possibilidade de compensação de créditos com débitos tributários — Contudo, o artigo 7º da referida lei dispõe que ela só produzirá efeitos a partir da entrada em vigor da regulamentação a ser feita pelo Poder Executivo — Ausência de notícias de que tenha sido editado decreto regulamentador da Lei Municipal nº 16.670/2017 — Por sua vez, a Lei Municipal nº 16.953/2018, que “institui o programa especial de quitação de precatórios e estabelece as condições para a sua execução, por meio de compensação”, prevê como condição para a compensação que os débitos tributários e não tributários estejam inscritos em dívida ativa do Município até 25/03/2015.



    No caso dos autos, a autora afirma ser credora do Município de São Paulo por meio do Precatório EP n. 3205/04, distribuído em 02/05/2006 decorrente do processo n. 0416440-52.1997.8.26.0053 - Pleiteia, assim, que seja realizada a compensação com os débitos decorrentes de IPTU referentes ao exercício de 2018 de dois imóveis de sua propriedade — Ocorre que, como visto, a Lei Municipal nº 16.953/2018 permite a compensação de precatórios pendentes de pagamentos apenas com débitos inscritos em dívida ativa do Município até 25/03/2015, o que não se aplica ao presente caso, uma vez que o débito que a autora pretende compensar é referente ao exercício de 2018, não constando nos autos que referido débito tenha sido inscrito em dívida ativa — - Não preenchimento das condições e exigências que poderiam viabilizar o deferimento do pedido — Impossibilidade de compensação — Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.



    Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 78.382,00) — Verba honorária que corresponde a aproximadamente R$ 7.840,00 — HONORÁRIOS RECURSAIS - Majoração nos termos do artigo 85, 811º, do Código de Processo Civil de 2015 - Possibilidade - Observância ao disposto nos $8 2º a 6º do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos 88 2º e 3º do respectivo artigo - Majoração em R$ 160,00, totalizando a verba honorária aproximadamente R$ 8.000,00. Sentença mantida — Recurso desprovido.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente